Tribunal: STF
Processo: RE 607162
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL. Uma vez verificado erro material quanto ao exame de certo tema, impõe-se o provimento dos embargos declaratórios.  



     



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EFEITO MODIFICATIVO – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS – BASE DE INCIDÊNCIA REDUZIDA – REGIME PROPORCIONAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS – SISTEMA OPCIONAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO PARCIAL. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 477.323/RS, de minha relatoria, reconheceu, por unanimidade, a conformidade com o princípio da não cumulatividade da sistemática de apropriação proporcional de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS, presente regime opcional de benefício fiscal a envolver base do tributo reduzida.